Tribunal: CARF
Processo: 10768.001178/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM DEPENDENTE .PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO QUANTO AO PONTO.
Preclusa a discussão acerca da validade do crédito tributário decorrente da rejeição (glosa) das deduções alegadamente efetuadas em favor de dependente, porquanto a questão não foi objeto da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
INOVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DETERMINANTES PARA A REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Por ocasião do julgamento da impugnação, é impossível aditar os critérios determinantes adotados na fundamentação e na motivação do lançamento, para justificar a glosa das despesas pleiteadas.
AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO-FORMAL. ENDEREÇO PROFISSIONAL. PROFISSIONAL LIBERAL. EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO E DE SUPERAÇÃO DO VÍCIO.
A singela ausência da indicação do endereço profissional em documento comprobatório é insuficiente para justificar a manutenção da glosa das deduções pleiteadas, se for possível obter o dado por outros meios idôneos, inclusive consulta aos bancos de dados disponíveis às autoridades fiscais.
INDISTINÇÃO ENTRE FONTE PAGADORA E BENEFICIÁRIO (PACIENTE). ISOLADA INSUFICIÊNCIA PARA MANTER A REJEIÇÃO.
A isolada indistinção entre fonte pagadora e beneficiário do tratamento no documento comprobatório é insuficiente para manter a glosa da dedução, se for possível inferir ou dessumir tratarem-se da mesma pessoa.
APRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE DE RECIBO ADEQUADO AOS REQUISITOS OBJETIVO-FORMAIS. POSSIBILIDADE.
Superadas as deficiências formais com a apresentação de documentação idônea, é cabível a restauração das despesas pleiteadas.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.001178/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.744 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
RAUL CABO TAVARES DE MATTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS
COM DEPENDENTE .PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO QUANTO AO PONTO.
Preclusa a discussão acerca da validade do crédito tributário decorrente da
rejeição (“glosa”) das deduções alegadamente efetuadas em favor de
dependente, porquanto a questão não foi objeto da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
INOVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DETERMINANTES PARA A REJEIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Por ocasião do julgamento da impugnação, é impossível aditar os critérios
determinantes adotados na fundamentação e na motivação do lançamento, para
justificar a glosa das despesas pleiteadas.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
OBJETIVO-FORMAL.
ENDEREÇO
PROFISSIONAL.
PROFISSIONAL
LIBERAL.
EXIGIBILIDADE.
POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO E DE SUPERAÇÃO DO VÍCIO.
A singela ausência da indicação do endereço profissional em documento
comprobatório é insuficiente para justificar a manutenção da glosa das
deduções pleiteadas, se for possível obter o dado por outros meios idôneos,
inclusive consulta aos bancos de dados disponíveis às autoridades fiscais.
INDISTINÇÃO
ENTRE
FONTE
PAGADORA
E
BENEFICIÁRIO
(“PACIENTE”).
ISOLADA
INSUFICIÊNCIA
PARA
MANTER
A
REJEIÇÃO.
A isolada indistinção entre fonte pagadora e beneficiário do tratamento no
documento comprobatório é insuficiente para manter a glosa da dedução, se for
possível inferir ou dessumir tratarem-se da mesma pessoa.
APRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE DE RECIBO ADEQUADO AOS
REQUISITOS OBJETIVO-FORMAIS. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001178/2009-04
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001178/2009-04

Superadas as deficiências formais com a apresentação de documentação
idônea, é cabível a restauração das despesas pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 7a Turma da
DRJ/RJ1 (12-55.062 – fls. 30-35) que (a) teve por preclusa discussão acerca da glosa de valores
deduzidos a título de gastos com dependentes e (b) manteve a glosa de valores deduzidos a título
de despesas médicas, na medida em que os documentos apresentados não atenderiam aos
requisitos legais.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007 Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM
DEPENDENTE .
Deve ser considerada definitiva a glosa das despesas com dependente por não ter sido
expressamente contestada.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
O contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a efetividade de todas as despesas médicas informadas na
declaração de ajuste anual.
Deve ser mantida a glosa quando a documentação apresentada não dá o devido suporte à
dedução pleiteada.
Para boa compreensão da matéria, transcrevo os seguintes trechos do acórdão-
recorrido:
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 07/12, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2007, ano-calendário 2006, de saldo
de imposto a pagar de R$ 7.513,38 para saldo de imposto a pagar de R$ 12.234,12.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001178/2009-04

O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física suplementar (código 2904)
de R$ 4.720,74 acrescido de multa de ofício de 75%, perfazendo crédito tributário total
de R$ 9.158,70, considerando juros de mora calculados até dezembro de 2008.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada em 26/07/2007 – DAA/2007 (fls. 23/29), em que foram apuradas as
seguintes infrações:
· Dedução indevida de despesas médicas – glosa do valor de R$ 15.650,00, relativa a
pagamento realizado a Heloisa Maria de Lima.
· Dedução indevida com dependentes – glosa do valor de R$ 1.516,32, relativa a
Carolina Musser Tavares de Mattos.
Segundo Descrição dos Fatos à fl. 09, a documentação a respeito das despesas médicas
apresentada em resposta ao Termo de Intimação Fiscal não foi aceita em virtude dos
“RECIBOS APRESENTADOS SEREM GENÉRICOS, SEM ESPECIFICAR OS
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS EFETUADOS E PARA QUEM OS MESMOS
FORAM PRESTADOS E OS ENDEREÇOS DOS BENEFICIÁRIOS DOS
PAGAMENTOS.
Cientificado do lançamento em 19/01/2009 (AR à fl. 20), o interessado apresentou em
12/02/2009 a impugnação às fls. 02/05.
Pede o restabelecimento integral das despesas declaradas alegando, em síntese, que:
- os recibos apresentados durante o procedimento fiscal não são genéricos como alegado
pelo auditor;
- trata-se de recibos personalizados em que constam, além do nome do profissional, o
seu respectivo número de registro junto ao Conselho Regional de Medicina, bem como
do CPF;
- conforme preceitua a legislação que rege a matéria, o contribuinte poderá deduzir da
base de cálculo do imposto os pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais;
- a legislação também confere ao contribuinte o direito de comprovar as despesas com
simples indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Acompanham a impugnação os recibos às fls. 13/14.
A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, portanto, ser
conhecida.
Da matéria não impugnada
O interessado não apresentou discordância ou qualquer documentação em relação à
infração “dedução indevida com dependentes”, restando, pois, consolidada a glosa de
R$ 1.516,32.
O crédito tributário relativo à parcela não impugnada do lançamento é composto por
imposto de renda suplementar de R$ 416,99 acrescido de multa de ofício de 75% e juros
de mora, o qual deve ser considerado definitivamente constituído nos termos do art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF):
Das despesas médicas
No lançamento foram glosadas despesas médicas no montante de R$ 15.650,00.
A dedução das despesas médicas é tratada pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001178/2009-04

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Como se vê, para se aproveitar do benefício da dedução da base de cálculo do imposto,
incumbe ao contribuinte apresentar as devidas comprovações quando assim solicitado
em procedimento de revisão da declaração.
Segundo “descrição dos fatos e enquadramento legal” à fl. 09, a fiscalização apontou
falhas na documentação apresentada em resposta ao Termo de Intimação, especificando
como irregularidades a não especificação dos serviços odontológicos prestados, bem
como falta de identificação do paciente e endereço dos beneficiários dos pagamentos.
No intuito de comprovar a regularidade de suas deduções, o interessado apresentou, em
sede de impugnação, ao que parece, os mesmos recibos já examinados durante o
procedimento fiscal. Eles indicam que os gastos foram incorridos pelo interessado, mas
não especificam os serviços prestados, não apontam o endereço do profissional que os
emitiu, restando incerto, também, quem de fato foi o paciente (fls. 13/14).
Em sua impugnação o interessado sustenta que os recibos são hábeis a comprovar
despesas passíveis de dedução e menciona a possibilidade da comprovação se dar,
inclusive, mediante apresentação de cheques nominativos.
Inicialmente importante dizer que a legislação relacionou requisitos formais que os
recibos médicos devem conter: nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu. Também em virtude do que dispõe a legislação, é preciso
demonstrar que as despesas foram efetuadas para o seu próprio tratamento ou ao de seus
dependentes.
Além disso, ao contrário do que entende o impugnante, em nenhum momento a
legislação tributária estabelece como suficiente para se considerar demonstrada a
efetividade da despesa a simples disponibilidade de cheques nominativos ou mesmo de
recibos médicos, ainda que estes contenham todas as informações acima citadas.
Interpretar de outra forma significaria impor à autoridade fiscal e julgadora limites na
apreciação de provas, o que por certo não foi a intenção do legislador.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001178/2009-04

Em determinadas situações, a apresentação de recibos médicos pode não ser entendida
como comprovação definitiva das despesas médicas que o contribuinte pretende utilizar
como dedução da base de cálculo do imposto. O julgador, na busca da verdade material
(princípio informador do processo administrativo fiscal), forma o seu convencimento,
por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto
de elementos que, se isoladamente restariam insuficientes, agrupados têm o condão de
estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Em consonância com esse entendimento, cito alguns acórdãos do Conselho de
Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais):
IRPF
-
DEDUÇÕES
-
DESPESAS
MÉDICAS
E
ODONTOLÓGICAS
-
COMPROVAÇÃO - O pagamento de despesas médicas, para fins de dedução do
Imposto de Renda, não se comprova apenas com a exibição de recibos emitidos por
profissionais. Diante de dúvidas quanto à efetividade da prestação dos serviços e/ou
dos pagamentos, deve a autoridade administrativa solicitar elementos adicionais de
comprovação, sem os quais é legítima a glosa das deduções. (Acórdão 104-21076,
20/10/2005, QUARTA CÂMARA.)
IRPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar do
abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva comprovação da prestação
dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições devem ser comprovadas por
outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas médicas, exames laboratoriais,
notas fiscais de aquisição de remédios e outras. Simples declarações unilaterais não
têm o condão de suprir as provas mencionadas( Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
No caso em exame, a autoridade lançadora entendeu que os recibos apresentados
contêm falhas em sua emissão e não atestam de forma inequívoca a existência de
despesas passíveis de dedução. Assim, tendo em vista o montante expressivo da
dedução pretendida cabia ao contribuinte ter apresentado recibos revestidos de todas as
formalidades legais como também outros elementos que lhes emprestassem maior valor
probante, como por exemplo relatório/laudo em que houvesse a descrição do tratamento
realizado, exames realizados, e/ou qualquer prova acerca da efetividade do desembolso,
como cópias de cheques compensados em nome dos beneficiários dos pagamentos,
comprovantes de transferências bancárias ou ao menos de saques ocorridos em datas e
valores compatíveis com os alegados dispêndios.
Cabe salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a posteriori, a
dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a restituir, o contribuinte
deve se cercar de precauções para eventual necessidade de comprovação.
Portanto, não tendo o impugnante, relativamente aos recibos às fls. 13/14, no total de
R$ 15.650,00, providenciado o saneamento das falhas apontadas pela fiscalização ou
apresentado qualquer comprovação complementar que pudesse atestar a efetividade dos
desembolsos e/ou da prestação dos serviços em seu favor, concluo pela manutenção da
glosa realizada pela fiscalização.
Isto posto, VOTO no sentido de que a impugnação seja considerada improcedente
devendo ser mantida integralmente a exigência.
Ressalte-se está definitivamente constituído crédito tributário composto por imposto de
renda suplementar de R$ 416,99, acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de
mora conforme legislação aplicável, por corresponder à parcela não impugnada do
lançamento.

Ciente do acórdão da DRJ em 04/05/2013, o sujeito passivo, em 27/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a)
o sujeito passivo tem o direito de apresentar novos documentos destinados
a comprovar a validade das deduções efetuadas, em correção aos
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001178/2009-04

vícios apontados pela autoridade tributária por ocasião do
julgamento da impugnação;
b)
para tanto, apresenta recibos corrigidos emitidos por HELOÍSA MARIA DE
LIMA e CAROLINA MUSSER TAVARES DE MATTOS;
c)
a relação de dependência está comprovada pela certidão de nascimento
acostada aos autos.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição integral do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento de parte dos pedidos formulados.
Em regra, as razões e os respectivos pedidos formulados no recurso voluntário
devem guardar pertinência à matéria decidida no acórdão-recorrido, sob pena de não-
conhecimento da irresignação. É o que dispõe o art. 17 do Decreto 70.235/1972, textualmente:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Portanto, está preclusa a discussão acerca da validade do crédito tributário
constituído em decorrência da rejeição (“glosa”) das alegadas despesas realizadas em favor de
dependente. Assim, não conheço do recurso voluntário nesse ponto.
Passo ao exame de mérito.
Em que pese a fundamentação coligida no acórdão-recorrido, o recurso voluntário
merece provimento.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento e ao julgamento deste colegiado
consiste em se saber se o acervo documental apresentado pelo sujeito passivo para justificar as
alegadas despesas médicas é suficiente e bastante em si para afastar a necessidade de produção
complementar de elementos de convencimento.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001178/2009-04

ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001178/2009-04

a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001178/2009-04

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001178/2009-04

lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001178/2009-04

Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001178/2009-04

requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
No caso em exame, em primeiro lugar, o acórdão-recorrido não poderia inovar o
critério decisório adotado na motivação e na fundamentação do lançamento para a glosa, por
violação do art. 142, par; ún., do CTN.
Conforme se observa, o critério determinante adotado pela autoridade
administrativa consiste na insuficiência formal do documento apresentado pelo sujeito passivo,
no qual ausente indicação do beneficiário.
Dada a violação do art. 142, par. ún., do CTN, os novos critérios determinantes
adotados no acórdão-recorrido não podem ser utilizados para justificar a glosa das deduções
pretendidas.
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.744 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001178/2009-04

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário e, na parte
conhecida, referente às despesas feitas à HELOÍSA MARIA DE LIMA e CAROLINA MUSSER
TAVARES DE MATTOS, DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital